Tribunal: TJPA
Processo: 0800650-41.2023.8.14.0002
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800650-41.2023.8.14.0002

APELANTE: MUNICIPIO DE AFUA

APELADO: JOSE MAURO DA SILVA GEMAQUE

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIÁRIAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO E EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. COMPROVADO PELO AUTOR FATO CONSTITUTIVO DO SEU DIREITO REFERENTE AO DESLOCAMENTO. PREVISÃO LEGAL QUANTO AO VALOR DA DIÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta pelo Município de Afuá contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de cobrança, condenando o Município ao pagamento de valores a título de diárias não pagas, deduzindo o montante já quitado

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão
consiste em verificar
o direito do apelado ao pagamento de diárias no valor de R$250,00 (duzentos e cinquenta reais) considerando a ocorrência de viagem à capital federal

III. Razões de decidir

3. As
diárias são indenizações destinadas a atender as despesas extraordinárias, de alimentação e pousada aos servidores durante o afastamento de sua sede por motivo de serviço ou para a realização de cursos e ou estágios de interesse do Município
.

4.
O Decreto n° 170/2017–GAB/PMA, de 27 de março de 2017
estabelece o valor da diária
aos Diretores de Departamento e demais servidores no valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) - quando a viagem for para a capital Federal – Brasília.

5. Estando demonstrado, por meio dos documentos juntados nos autos, que o servidor participou da tarefa para qual foi autorizado, haja vista a juntada de autorização de viagem, bem como o certificado de participação, o fundamento fático e jurídico do pedido resta demonstrado, ao passo que, diante disso, caberia ao réu desconstituir o direito, conforme determinado no art. 373, inciso II do Diploma Processual Civil de 2015.

6. O Ente Municipal, não bastando o fato de não trazer quaisquer elementos probatórios que viessem a impedir, modificar ou extinguir o direito alegado, se limitou a dizer que não poderia pagar 8 diárias no valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) por questões financeiras. Nesse sentido, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará estabelece que caberia ao ente público demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo ao direito de recebimento de diárias

7. Logo, considerando que o Decreto Municipal 170/2017 é claro em fixar o valor de R$250,00 (duzentos e cinquenta reais) para viagens à capital federal e que o autor esteve em Brasília/DF por 08 (oito) dias, o pagamento que ocorreu no montante de R$1.350 (um mil e trezentos e cinquenta reais), deveria ocorrer no montante de R$2.000,00 (dois mil reais).

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

____

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO à Apelação Cível, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 30ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 01 de setembro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL (processo nº 0800650-41.2023.8.14.0002
-PJE)
interposta pelo MUNICÍPIO DE AFUÁ contra JOSÉ MAURO DA SILVA GEMAQUE, diante da sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Afuá/PA,
nos autos da
Ação de cobrança
,

ajuizada pelo Apelado.

A sentença recorrida foi proferida com os seguintes termos:

“III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO parcialmente procedente o pedido da parte autora e RESOLVO o mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do CPC, para CONDENAR o Município de Afuá a pagar o valor de R$-2.000,00 (dois mil reais), a título de diárias não pagas ao autor JOSÉ MAURO DA SILVA GEMAQUE,
deduzindo-se o montante já quitado
.

Nos valores devem incidir juros de 1% (um por cento) e correção monetária pelo IPCA-E a partir da data de citação, nos termos do artigo 405 do CC.

Sem custas processuais.

CONDENO a parte requerida ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC.

(...)”

Em razões recursais (Id. 22575070), o Ente Municipal aduz que o Apelado falhou em apresentar qualquer prova robusta que sustentasse suas alegações. Não foram juntados aos autos documentos que comprovassem a existência de um acordo claro quanto ao valor das diárias ou qualquer outro tipo de prova que evidenciasse o inadimplemento por parte do Apelante.

Alega que o Apelado em nenhum momento demonstrou através de provas suficientes as despesas gastas com alimentação e hospedagem, muito menos apresentou seu relato rio de viagem, pois apenas juntou comprovantes de despesas já presumidas nos termos da solicitação acenada pela administração municipal de Afuá

A
o final, requer o conhecimento e provimento do apelo, para reformar integralmente a sentença.

A parte Apelada, devidamente intimada, não apresentou as contrarrazões ao recurso interposto (Id. 22575074).

Coube-me o feito por distribuição.

O Órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pela desnecessidade da sua intervenção (Id. 25327334)

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação Cível passando a examiná-la.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do direito ou não do Autor ao pagamento de diárias no valor de R$250,00 (duzentos e cinquenta reais) considerando a ocorrência de viagem à capital federal.

Incialmente, cumpre destacar que diárias são indenizações destinadas a atender as despesas extraordinárias, de alimentação e pousada aos servidores durante o afastamento de sua sede por motivo de serviço ou para a realização de cursos e ou estágios de interesse do Município. Senão vejamos o que preceitua o Decreto n° 170/2017–GAB/PMA, de 27 de março de 2017:

Art. 2°. O valor da diária de que trata o artigo anterior será devido ao Agente Político ou servidor público da Prefeitura Municipal de Afuá, na seguinte forma:

(...)

III - aos Diretores de Departamento e demais servidores:

a) R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) - quando a viagem for para a capital do Estado do Pará;

b) R$ 120,00 (cento e vinte reais) - quando a viagem for para fora do Município de Afuá, porém para as demais localidades dentro do Estado do Pará, exceto para a capital do Estado - Belém;

c) R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) - quando a viagem for para a capital Federal – Brasília;

Nestes termos, considerando o ofício circular nº 034/2023 do Conselho Estadual de Saúde o qual formalizou a necessidade de pagamento de diárias, a nível nacional, no período 30/06 a 07/07/2023 (Id. 22575045 – pág. 13), a prefeitura Municipal de Afuá concedeu a disponibilização de 09 (nove) diárias no valor de R$150,00 (cento e cinquenta reais), totalizando R$ 1.350 (um mil e trezentos e cinquenta reais).

À vista disto, verifica-se que o Ente Municipal disponibilizou uma diária a mais do que o pleiteado, contudo em valor não condizente com os estabelecido nos termos do Decreto nº 170/2017-GAB/PMA, uma vez que a 17ª Conferência Nacional de Saúde, na qual o apelado participou na qualidade de delegado do Conselho Estadual de Saúde do Pará (Id. 22575045), foi realizado nos dias 2 a 5 de julho de 2023 em Brasília (DF).

Ora, estando demonstrado, minimamente, por meio dos documentos juntados nos autos, que o servidor participou da tarefa para qual foi autorizado, haja vista a juntada de autorização de viagem (id. 22575053 – pág. 3), bem como o certificado de participação (id. 22575045 – pág. 16), o fundamento fático e jurídico do pedido resta demonstrado, ao passo que, diante disso, caberia ao réu desconstituir o direito, conforme determinado no art. 373, inciso II do Diploma Processual Civil de 2015.

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Além disso, o Ente Municipal, não bastando o fato de não trazer quaisquer elementos probatórios que viessem a impedir, modificar ou extinguir o direito alegado, se limitou a dizer que não poderia pagar 8 diárias no valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) por questões financeiras.

Nesse sentido, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará já teve oportunidade de manifestar em casos semelhantes ou análogos ao ora debatido, entendendo que caberia ao ente público demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo ao direito de recebimento de diárias, conforme se observa a seguir:

"EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO - AÇÃO DE COBRANÇA - PAGAMENTO DE DIÁRIAS A POLICIAL MILITAR DESLOCADO DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES. AQUARTELAMENTO - ÔNUS DA PROVA. APELO PARCIALMENTE PROVIDO, MANTIDO OS DEMAIS TERMOS DA DECISÃO RECORRIDA. (...) Na ação ordinária de cobrança cabe ao réu o ônus da prova quanto a fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, devendo trazer aos autos elementos que demonstrem a não ocorrência do deslocamento do policial militar ou que as verbas pleiteadas foram efetivamente quitadas. É devida a indenização de diárias, previstas em Lei, a policial militar, em caso de deslocamento da sede de suas atribuições, para outro ponto do território nacional, para atendimento de despesas de pousada, alimentação e locomoção. Consoante pacífica jurisprudência, é firme o entendimento emanado do STJ, de que os valores resultantes de condenações proferidas contra a Fazenda Pública, após a entrada em vigor da Lei 11.960/09, deverão observar os critérios de atualização (juros e correção monetária) nela disciplinados. Logo, tem-se que, em parte, a pretensão recursal merece prosperar, posto que os índices de juros e correção monetária serão os previstos no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, alterado pela Lei 11.960/09. À unanimidade, nos termos do voto do Desembargador Relator, apelo parcialmente provido. Mantido os demais termos da decisão recorrida. (2015.01972060-56, 146.978, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2015-05-25, publicado em 2015-06-09).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. DIÁRIAS. POLICIAL MILITAR. (LEI ESTADUAL Nº 4.491, DE 28 DE NOVEMBRO DE 1973. Preliminar de carência de ação rejeitada. No mérito: 1. As diárias consistem em indenizações destinadas a atender despesas extraordinárias de alimentação e de pousada e são devidas ao policial militar durante seu afastamento de sua sede por motivo de serviço, consoante prevê o art. 31 da Lei Estadual n° 4.491/73. 2. No caso, perfeitamente cabível o pagamento das diárias referentes ao período de 26 de julho a 04 de agosto de 2012, em que o Policial Militar esteve deslocado da Cidade de Altamira/PA para fazer parte da operação denominada Perseu, na Cidade de Almerim/PA, conforme disposto no art. 31 da Lei Estadual n° 4.491/73, vez que o Estado do Pará não trouxe aos autos qualquer elemento que comprove que foi garantido ao autor a estadia e alimentação, comprovação esta que lhe cabia e que tinha perfeitamente condição de comprovar documentalmente e não o fez, fazendo o autor jus ao recebimento das diárias durante o período pleiteado. SENTENÇA MANTIDA. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (APELAÇÃO CÍVEL.PROCESSO Nº 2014.3.015175-8. Relatora: MARNEIDE TRINDADE PEREIRA MERABET. ÓRGÃO JULGADOR: 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA. Julgamento: 14/12/2015. Publicação: 17/12/2015).

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO NA AÇÃO DE COBRANÇA DE DIÁRIAS DE POUSADA A POLICIAL MILITAR DESLOCADO DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES. AGRAVANTE NÃO CONSEGUIU DEMONSTRAR FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO E EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. COMPROVADO PELO AUTOR FATO CONSTITUTIVO DO SEU DIREITO REFERENTE AO DESLOCAMENTO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL QUANTO À NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE DESPESAS DE POUSADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.É devida a indenização de diárias ao Policial militar quando de seu deslocamento da sede de suas atribuições, para outro ponto do território nacional, nos termos do artigo 1º da Lei Estadual nº 5.119/84.

2- Compete ao réu, ora recorrente, o ônus da prova quanto ao fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ora recorrido, mediante a juntada de provas quanto a não ocorrência do deslocamento, adimplemento ou algumas das hipóteses do art. 4º da Lei n.º 5.119/84.

3. Agravo interno conhecido e improvido, à unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0010700-63.2008.8.14.0301 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/03/2022).

Logo, considerando que o Decreto Municipal 170/2017 é claro em fixar o valor de R$250,00 (duzentos e cinquenta reais) para viagens à capital federal e que o autor esteve em Brasília/DF por 08 (oito) dias, o pagamento que ocorreu no montante de R$1.350 (um mil e trezentos e cinquenta reais), deveria ocorrer no montante de R$2.000,00 (dois mil reais).

Assim, prudente é a manutenção dos termos da sentença primária, que reconheceu o direito do apelado em receber o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de diárias não pagas, deduzindo-se o montante já quitado.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO
, mantendo a sentença em sua integralidade, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.

Belém (PA),

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 09/09/2025